Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA.RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. COLISÃO TRASEIRA. PERDA TOTAL. DANOS MATERIAIS. TABELA FIPE. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de intimação da ré para manifestação acerca de documento juntado em réplica não implica em cerceamento de defesa, em razão da ausência de prejuízo processual hábil a gerar a nulidade da sentença. A apresentação do recurso inominado permitiu à ré o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados, bem como a manifestação a respeito dos fatos e fundamentos veiculados em sentença. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A defesa pautada na alegação de inexistência da obrigação de indenizar diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Obrigação de reparar o dano. Titularidade da obrigação. Com fundamento na responsabilidade civil (art. 186 do CC), pode exigir a reparação o que sofreu o prejuízo, que, de regra, é o proprietário do veículo, mas também pode exigi-lo quem sofreu o dano, que pode ser, inclusive, o mero detentor, que tem o dever de restituir o bem ao proprietário indene de dano ou o condutor, este desde que comprove ter arcado com as despesas para o conserto das avarias do automóvel. O autor é proprietário do veículo avariado (conforme documento id 23102711), bem como é quem conduzia o veículo no momento do acidente e quem sofreu o dano, o que o autoriza a exigir a reparação do dano.
5 – Responsabilidade civil. Dinâmica do Acidente. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Nesse mesmo sentido, presume-se a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A narrativa dos fatos e as fotografias apresentadas (em especial, o documento de id 23102696) confirmam que, durante trajeto percorrido na Ponte Costa e Silva, o veículo conduzido pela ré (ora recorrente) colidiu com a traseira do veículo conduzido pelo recorrido. A ré conduzia seu veículo, com boa visibilidade (id 73973940) na Ponte Costa e Silva (id 73973940) e avistou o veículo do autor parado devido à ocorrência de colisão anterior, de onde se conclui que a falta de atenção deu causa à colisão. Não há justificativa para a afirmação de que não foi possível frear antes da colisão. A falta de sinalização também não constitui excludente da sua responsabilidade.
6 – Dano material. As fotografias apresentadas pelo autor demonstram a extensão das avarias em seu veículo, cuja traseira ficou amassada. Os orçamentos (id 23102672, página 2 e página 4/5), apresentados pelo autor, demonstraram valores muito acima do que alega ser o valor do seu veículo, pela tabela FIPE (documento id 23102673) e em razão disso pleiteou o ressarcimento do valor integral do veículo como se da colisão resultasse perda total. Todavia, o valor deve corresponder às características assemelhadas ao do veículo avariado, que é flex, cujo valor de mercado indicado é R$13.259,00 (id 23102740, página 13).
7 – Abatimento do valor da carcaça do carro. Ônus do causador do dano. A pretensão da ré de que o valor da carcaça do veículo seja abatido da indenização não tem acolhida. Incumbir ao autor o ônus de vender e apurar os salvados para abater o valor da indenização é exacerbar as consequências do ilícito que não deu causa.
8 – Dano moral. Responsabilidade Civil. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Em razão da colisão o autor foi encaminhado a atendimento médico, sem consequências anormais (id 23102672, página 10), e sem violação à integridade física ou psíquica. Não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a condenação de danos morais, para reduzir o valor devido à título de danos materiais, devidos no importe total de R$13.259,00, bem como para determinar que o recorrido entregue à recorrente, após o pagamento da indenização devida, a carcaça do automóvel que sofrera o acidente.
9 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F